Tribunal: TJSP
Processo: 0012628-64.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito (atropelamento) – Responsabilidade Civil Subjetiva – Culpa exclusiva da vítima – Improcedência mantida – Aplicação do ditame do art. 252 do Regimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.